Tribunal: TJSP
Processo: 1065604-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de cobrança de dividendos. Ações de companhias que estão sob a custódia da instituição bancária. Discussão de questões afetas aos direitos de acionistas das sociedades anônimas, com disciplina na Lei 6.404/76. Competência de uma das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal.

Recurso não conhecido.